Tribunal: TJSP
Processo: 2257202-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NÃO CUMPRIDA - PREPARO NÃO RECOLHIDO - DESERÇAO. Decisão agravada que determinou a apreensão do passaporte e a suspensão da CNH da executada. Recorrente que, em preliminar, requereu a concessão da justiça gratuita. Concedido o prazo de 5 dias para que a agravante trouxesse aos autos cópia

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NÃO CUMPRIDA - PREPARO NÃO RECOLHIDO - DESERÇAO. Decisão agravada que determinou a apreensão do passaporte e a suspensão da CNH da executada. Recorrente que, em preliminar, requereu a concessão da justiça gratuita. Concedido o prazo de 5 dias para que a agravante trouxesse aos autos cópia das declarações de ajustes do imposto de renda dos dois últimos exercícios fiscais e outros documentos, tal como extrato bancário, a fim de comprovar a hipossuficiência alegada ou que, no mesmo prazo, o preparo fosse recolhido, sob pena de reconhecimento de deserção. Agravante que se limitou a juntar duas telas de extratos de contas bancárias, possivelmente tirados do internet banking, que apenas mostram o saldo bancário no dia 11/11/2021. Determinação judicial não cumprida. Custas não recolhidas. Reconhecimento da deserção. Aplicação do previsto no artigo 932, inciso III, do CPC. Recurso não conhecido.